Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Providencie o SINDIRETA a juntada dos documentos indicados na alínea a de ID: 36436560, com vistas ao saneamento do feito em relação a ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, CARLOMAN BATISTA GONÇALVES, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS, FABIO COSTA IGNACIO. Cumprida a ordem precedente, voltem-me conclusos para decisão. Brasília, 6 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador